Tribunal: TJDFT
Processo: 0704407-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0713008-83.2018.8.07.0007) em face de GERALDO ANDRIOLA PEREIRA, estabeleceu honorários advocatícios contrariamente ao postulado pelo agravante. Em suas razões recursais (ID 23238704), o agravante, em suma, alega que a decisão agravada não deve prosperar por ter considerado como excesso um valor desatualizado de R$20.298,64 ao invés de R$24.786,69. Defende a necessidade do valor indicado originariamente ser atualizado para que, após, haja o cálculo para o arbitramento dos honorários, conforme a homologação dos cálculos da Contadoria. Discorre sobre a necessidade de atribuição do efeito suspensivo e a ausência de prejuízo ao agravado quanto ao deferimento da medida. Ao final, pugna pela suspensão da decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria. No mérito, pretende a reforma da decisão para que após a atualização do valor originário haja o arbitramento dos honorários. Preparo (ID 23238705). É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Somada a inexistência de perigo iminente, a concessão de agravo de instrumento para a situação analisada poderia ensejar o esvaziamento do objeto do mérito do agravo. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. No mesmo sentido, já se pronunciou esta Corte de Justiça quando da apreciação de questão análoga: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO. Estando demonstrado que a parte não deixou transcorrer in albis o prazo para tratar da matéria objeto do presente recurso, não há que se falar em preclusão temporal. Ademais, conforme entendimento do c. STJ, há legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a decisão que deixou de fixar honorários de sucumbência, de modo que presentes o interesse e a legitimidade recursal. Nos casos de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em parte, a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, tornando, por conseqüência, sucumbente aquele que procedeu à fase procedimental executiva. O c. STJ fixou tal entendimento no Recurso Especial Repetitivo no 1.134.186/RS. In casu, sendo acolhida a impugnação por excesso de execução, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado sobre o valor do proveito econômico obtido é medida que se impõe. (Acórdão 1094814, 07020133220188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Assim, de fato, revela-se prudente aguardar o transcurso do prazo Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se.